Tribunal: STF
Processo: Rcl 77243
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Fábio de Souza Camargo “visando preservar a autoridade das decisões desta Egrégia Corte”. 



    Para tanto, afirma:  



    “Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária do HC 232627, com 7 votos a 4, consolidou entendimento de que o foro por prerrogativa de função subsiste mesmo após o término do mandato, impedindo a remessa de processos a instâncias inferiores quando instaurados em Tribunais Superiores. 



    Assim, a tentativa de enviar o caso do Reclamante à 10ª Vara Criminal de Curitiba é flagrante contrária a esse entendimento e viola a segurança jurídica.  



    Ressalta ainda:  



    “O Reclamante foi ilegalmente gravado enquanto exercia mandato parlamentar, sem autorização do Tribunal de Justiça e sem comunicação à Assembleia Legislativa, violando a prerrogativa de foro e os princípios da separação de Poderes e do devido processo legal (art. 5º, XII, CF/88). 



    Ademais, interceptações captaram conversas protegidas por sigilo profissional entre o Reclamante e seu advogado, assim como diálogos com jornalistas, afrontando os direitos fundamentais de inviolabilidade das comunicações e liberdade de imprensa (art. 133 e art. 220, CF/88)”. 



    Ao final, requer:  



    “a) Suspensão imediata de qualquer ato que vise remeter o caso à 10ª Vara Criminal de Curitiba/PR, garantindo a permanência da tramitação nas instâncias superiores; 



    b) Arquivamento definitivo da Sindicância 455/PR, estendendo ao presente caso os efeitos do arquivamento do Inquérito 1.022/DF; 



    c) Reconhecimento da prescrição e consequente extinção da punibilidade; 



    d) Declaração de nulidade das interceptações telefônicas e retirada das provas obtidas de maneira ilícita; 



    e) A reafirmação da prerrogativa de foro e imediato trancamento do caso, impedindo reabertura futura. 



    f) Por fim, caso necessário, requer-se a intimação do Ministério Público Federal para manifestação”. 



    É o relatório. Decido.



    De início, constato que a confusa petição inicial revela a sua inépcia. Não há clareza nos desarticulados fatos expostos nem demonstração mínima do que seria o direito contrariado, muito menos a designação precisa da autoridade reclamada e nem a indicação do paradigma com efeito vinculante que obrigaria o acatamento vertical pelos tribunais e juízos.



    Não há, portanto, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou descumprimento de decisão ou enunciado de súmula com força vinculante.



    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732- AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Além disso, observa-se que a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09, grifamos).   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08, grifamos).  



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente